Tribunal: TJMT
Processo: 1050786-79.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050786-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA AMORIM PEREIRA - CPF: 920.423.091-68 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1050786-79.2022.8.11.0001

ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: HELENA AMORIM PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – CONCURSO VIGENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Recorrente foi classificada na 168ª colocação da ampla concorrência do concurso público Municipal para o cargo de Professora do Ensino Fundamental, nos termos do Edital Nº002/PMC/SME/2019.

Aduz que

o edital previa o preenchimento imediato do total de 70 vagas e que foram nomeadas 146 candidatos da ampla concorrência, sendo que, destes nomeados, 23 candidatos a nomeação tornou-se sem efeito, reforçando a obrigatoriedade da convocação de mais 23 classificados, o que a enquadraria.

Afirma que o Município passou a promover contratações temporárias, preterindo os aprovados no certame, sendo necessária a convalidação da sua expectativa de direito em direito subjetivo a imediata nomeação.

A sentença julgou a demanda improcedente, fundamentando que a recorrida foi classificada além das vagas ofertadas, possuindo apenas a expectativa de direito. Em relação a alegações de preterição em razão de contratação precária de servidores, verificou-se que tal vínculo administrativo é para subsidiar preenchimento de cargo temporário, não efetivo.

Portanto, em que pese a alegação da Recorrente de que houve o aumento do número de vagas previsto no edital, bem como contratações precárias, verifica-se que é critério da administração pública nomear candidatos acima das vagas previstas no edital e a respeito dos temporários, observar a interesse e a necessidade da administração.

A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz–se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos com a sua função.

O fato de a administração pública chamar outros candidatos além das vagas ofertadas por si só não se traduz em direito da Recorrente de também ser nomeada, bem como, o fato de um candidato chamado não ter assumido.

Portanto, não há que se falar do direito da parte autora ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário.

A mera expectativa de ser nomeado, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas foram chamadas, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidato localizado em posição abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.

Ainda, verifica-se que o STF atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

STF. Plenário RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).”

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023